Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707716-79.2021.8.07.0018 APELANTE: SANDREANI WALESK NASCENTE DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, querendo, se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do recurso diante do transito em julgado do AGI 0704995-77, suscitada pela apelada-exequente (id. 62177135), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 19 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora